Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. OFENSAS À HONRA E À IMAGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Postar e divulgar fotos e nome de terceiro em rede social e os associar deliberadamente a conteúdo difamatório, constituem ofensas à honra e imagem, passíveis de condenação à reparação por danos morais.

2. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.

3. Tanto a retratação pela mesma via utilizada pelo ofensor quanto o período de sua exposição devem levar em consideração as consequências dos atos ilícitos apurados.

4. A condenação ao pagamento de reparação por danos morais em montante inferior ao pedido na petição inicial não implica sucumbência recíproca, conforme os preceitos da Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelação desprovida